Tribunal: TJDFT
Processo: 0724745-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724745-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA após declínio da competência pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. De acordo os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação de busca e apreensão, com pedido liminar, (0725580-84.2021.8.07.0001), movida pelo BANCO ITAUCARD S/A, em desfavor de ELSON MACHADO AMÉRICO. O juízo da Quarta Vara Cível de Brasília (Suscitado) declinou, de ofício, da competência em favor da Vara Cível de Família e Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Alegou ser incompetente para processar e julgar a ação, em razão do domicílio do réu ser em Brazlândia (ID 98249044-pág.2). Por outro lado, o juízo da Vara Cível de Família e Órfãoes e Sucessões de Brazlândia (Suscitante), dentre outros, argumentou que a competência territorial é relativa, portanto não pode ser modificada de ofício (Súmula 33 – STJ). Sustentou que deve ser respeitado o princípio da perpetuatio jurisdictionis, (art. 43, do CPC). Alegou que a demanda deve ser julgada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Brasília (ID 98574123-pág. 2). É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do juízo da Quarta Vara Cível de Brasília (Suscitado). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator